Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704861-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA LUZIA PAIVA GOMES DE JESUS, JAYME ROCHA DE JESUS AGRAVADO: MANGABEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Requisitos Comprovados - Critério Objetivo - Deferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TANIA LUZIA PAIVA GOMES DE JESUS e JAYME ROCHA DE JESUS em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos autores. Os agravantes defendem, em síntese, estar os rendimentos comprometidos com despesas essenciais à subsistência de sua família. Sustentam a necessidade de ser considerada a capacidade de pagamento real, levando em conta as despesas fixas, dívidas, encargos familiares e a realidade socioeconômica. Postulam a antecipação da tutela recursal, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça. É o simples relatório. Analiso a antecipação da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pois bem. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela nossa egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO MENSAL BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. Nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.1. O egrégio TJDFT vem considerando possível o afastamento da presunção de hipossuficiência financeira de pessoa natural, quando os documentos constantes no processo evidenciem a sua capacidade para arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo ao seu sustento. Precedentes. 3. A impossibilidade de se verificar a alegada hipossuficiência da parte é capaz de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. 3.1. Ausente a demonstração mínima da miserabilidade necessária, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. É de conhecimento público a modicidade das custas e despesas processuais deste egrégio Tribunal, o que evidencia a possibilidade de seu pagamento por parte do agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1873685, 07110126120248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024.) Na hipótese, entendo presente os requisitos para concessão da benesse. De acordo com o documento apresentado ao ID 220752632 dos autos principais, o agravante Jayme possui rendimento mensal de R$ 5.139,70 (cinco mil reais cento e trinta e nove reais e setenta centavos), enquanto a recorrente Tania (ID 220755096) recebe o valor bruto de R$ 7.790,17 (sete mil setecentos e noventa reais e dezessete centavos). Além disso, conforme extratos bancários juntados, não há grande movimentação bancária dos agravantes, corroborando com a narrativa arrazoada e comprovada por meio do acervo fático-probatório produzido até o momento. Assim, em virtude dos documentos juntados aos autos pelos agravantes, perfaz-se viável a concessão da benesse Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante a gratuidade judiciária até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Ao agravado. Comunique-se com urgência ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator